Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-17.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL BOARO DE SOUZA - CPF: 017.727.272-45 (RECORRENTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0343-00 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE TOLEDO CAMARGO - CPF: 322.964.178-76 (ADVOGADO), FABIANA TRINDADE DE MOURA - CPF: 097.629.116-95 (ADVOGADO), PANASONIC DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 04.403.408/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO (GELADEIRA). INCIDÊNCIA DO ART. 18, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrente pela devolução do valor pago no produto adquirido (geladeira) que apresentou vício após 20 dias de uso, além da condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Na espécie, verifica-se que a consumidor já teve o valor da geladeira restituído na seara administrativa, consoante informações apresentadas pela fabricante do produto, razão pela qual não há se falar em reparação por danos materiais.

4.

Observa-se, portanto, que as empresas Recorridas procederam de forma escorreita na resolução da controvérsia na seara administrativa, porquanto não havendo possibilidade de conserto do produto por parte da assistência técnica, efetuou o reembolso, fato este que é suficiente para resolver a questão, reestabelecendo as partes aos
status quo ante.

5.

Danos morais não configurados no caso “
sub examine”
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor, tampouco lesão aos direitos da personalidade.

6.

Por outro lado, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de hipótese de vício de produto, em que o Recorrente postula indenização por danos materiais e morais, em razão de ter comprado em uma das lojas da empresa ré GAZIN uma geladeira Frost Free Inverse no valor de R$ 3.888,01 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo), no dia
03/10/2019
, no entanto o produto apresentou vício após vinte dias de uso, tornando-se imprópria para uso.

Aduz

que entrou em contato com a comerciante e com a fabricante do produto, oportunidade em que foi informado que a empresa não possui assistência técnica autorizada na cidade, o que inviabilizou o reparo do bem, além da negativa de substituição do produto. Assim, busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, uma vez que sobreveio a informação da restituição administrativa do produto no dia
27/01/2020
(id nº 29510731), ademais, condenou o consumidor no pedido contraposto concernente à devolução do produto, bem como nas penas de litigância de má-fé, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino:

1) pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
o pedido da parte Requerente, ante a comprovação da resolução administrativa do problema do produto durável, conforme a troca de e-mails apresentada pelas partes;

2) a
procedência do pedido contraposto
, em condenar o Reclamante na devolução do produto (geladeira defeituosa) conforme havia sido informado em sua reclamação administrativa com a 2ª Reclamada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sendo que a Reclamada deverá providenciar a retirada do produto onde o Reclamante indicar;

3) em caso de não entrega do produto, a condenação do Reclamante em perdas e danos, em conformidade como art. 84, §1º da Lei 8.078/90;

3) pela condenação da parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, e honorários de advogado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.

Inconformado, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020